Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INOCORRÊNICA. DEBILIDADE PERMANENTE. CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO (MORTE OU INVALIDEZ). SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. APELO DESPROVIDO.
1. Havendo nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo, e estando este convencido a respeito da questão posta em litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que o laudo trouxe as informações necessárias para suas conclusões, condição que impõe o INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
2. O laudo pericial fora conclusivo quanto ao segmento corporal acometido, membro inferior, restando claro que entre as varias lesões decorrente do acidente, a do pé esquerdo foi possível determinar o grau da incapacidade definitiva da vitima e do percentual do dano sofrido.
3. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580.
4. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.